Tribunal: TJDFT
Processo: 0724392-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
01. O arbitramento da verba alimentar está alicerçado no binômio necessidade-possibilidade e deve obedecer ao critério da razoabilidade, mormente quando não consta dos autos elementos que possam, de plano, demonstrar a efetiva necessidade do alimentado e a possibilidade ou não do alimentante.
02. Para atender ao pedido de redução de alimentos se mostra imprescindível a efetiva comprovação da capacidade econômica das partes. Somente por ocasião da fase de instrução processual é que a questão poderá ser esclarecida, quando então, à luz das provas apresentadas por ambas as partes, se poderá aferir o valor correto a ser fixado em definitivo. 2.1 No caso, o juiz a quo reconheceu que os alimentos provisórios no valor já prestado pelo agravante mostram-se, por ora, adequado para suprir as necessidades do menor. Nesse sentido, caso seja determinado o pagamento em conta corrente da genitora do autor, ora agravado, em verdade, haverá desbordamento do montante/percentual fixado na origem, que, consoante trecho retromencionado da decisão agravada, compõe valor suficiente para a hipótese. Portanto, deve ser defiro o pedido apenas para determinar que o agravante permaneça efetuando o pagamento in natura.
3.O reconhecimento da litigância temerária necessita da demonstração da conduta dolosa da parte. A má-fé está assentada em substrato de fundo ético e por isso reclama a identificação do dolo com que se procede na arena processual. Assim, para ser aplicada a multa por litigância de má-fé, faz-se necessária a demonstração de que a parte teria incorrido em qualquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, o que não verifico no presente caso dos autos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.